Tribunal: TJMT
Processo: 1020970-68.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020970-68.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ANA M. GUILHERME - LOCACAO E SERVICOS - ME - CNPJ: 12.884.016/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS PRÉVIAS DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de crédito tributário de baixo valor (R$ 9.437,24), por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de providências administrativas prévias, nos moldes do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de interesse processual, diante da não comprovação das providências extrajudiciais exigidas para a cobrança de créditos de baixo valor, configura violação ao contraditório, ampla defesa e proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.184) admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não comprovadas medidas administrativas de cobrança prévia.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de comprovação do protesto da CDA ou adoção de medida equivalente como condição de procedibilidade da execução fiscal.

5. No caso, embora o juízo tenha oportunizado a adoção de providências extrajudiciais, o ente municipal permaneceu inerte, limitando-se à tentativa de penhora online, sem comprovação de protesto ou justificativa concreta de sua ineficácia.

6. Não se trata de decisão surpresa, pois houve advertência judicial quanto às consequências da omissão. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados.

7. A ausência de diligência adequada justifica a extinção da execução, em conformidade com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da cobrança de créditos fiscais de reduzido valor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima quando não comprovadas as providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2. Não configura decisão surpresa a sentença que extingue o feito, quando previamente advertido o ente público sobre as consequências da inércia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 14.09.2022 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); CNJ, Recomendação nº 154/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão monocrática de minha relatoria, proferida com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal de nº 1020970-68.2018.8.11.0041, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, bem como das diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão ora agravada consignou que o juízo de primeiro grau teria oportunizado ao ente municipal a adoção das providências previstas no item 2 da tese firmada no Tema 1.184, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a tentativa de conciliação prévia, e que a inércia do exequente em comprovar tais medidas justificaria, por si só, a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito executivo.

O agravante, no entanto, sustenta, de forma minuciosa, que a decisão monocrática incorreu em manifesto erro de fato ao presumir que houve intimação específica para o cumprimento das medidas extrajudiciais previstas no referido precedente vinculante e na Resolução do CNJ. Argumenta que, após a entrada em vigor da Resolução nº 547/2024, a única intimação expedida pelo juízo de origem – constante do ID 306703926 – restringiu-se à determinação para que o Município procedesse à localização de bens penhoráveis da parte executada, nos termos do § 5º do art. 1º da norma administrativa do CNJ, não havendo, portanto, qualquer menção ou exigência quanto à realização de protesto ou tentativa de conciliação.

Assevera, ainda, que, em cumprimento à referida intimação, protocolou pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o que revela diligência e utilidade processual, sendo surpreendido, posteriormente, com a prolação da sentença extintiva – ID 306703929 – que introduziu fundamento jurídico inédito e não debatido nos autos, qual seja, a ausência de interesse de agir por descumprimento das condições de procedibilidade delineadas no Tema 1.184 do STF. Com isso, sustenta ter havido flagrante violação aos princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, na forma dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Ressalta, outrossim, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em julgados recentes e análogos, tem reconhecido a nulidade de sentenças que extinguem execuções fiscais de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024.

Por fim, aponta que os julgados citados na fundamentação da decisão agravada, embora tenham sido utilizados para amparar a extinção do feito, na realidade, uma vez examinados em sua integralidade, referem-se a hipóteses em que houve o reconhecimento da nulidade da sentença exatamente pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, o que demonstraria, segundo sua ótica, contradição na aplicação dos precedentes citados.

Requer a reconsideração da decisão agravada, com o provimento da apelação para anular a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Alternativamente, postula o julgamento colegiado do presente agravo interno, com o mesmo objetivo (Id. 312596397).

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual (Id. 312596397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Município de C
uiabá
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à presente execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor (R$
9.437,24
), consubstanciado na CDA nº
1588463/2018
.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pela Fazenda Pública, das providências administrativas prévias exigidas, notadamente o protesto do título e demais medidas alternativas de cobrança extrajudicial. Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora agravada.

O agravante sustenta que a sentença seria nula, por ausência de intimação específica com advertência sobre a consequência de extinção, configurando decisão surpresa. Alega, ainda, que o protesto não constitui requisito absoluto, podendo ser dispensado em determinadas hipóteses.

Todavia, tais argumentos não procedem.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
O mesmo precedente fixou como condição para o ajuizamento da execução a comprovação de tentativa de solução administrativa e de protesto do título, salvo motivo justificado que demonstre a ineficiência da medida.

Na esteira do julgado, o CNJ editou a Resolução nº 547/2024, que regulamenta a matéria e reforça a necessidade de comprovação dessas providências como requisito ao prosseguimento da execução fiscal.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha concedido prazo para que o Município adotasse as medidas extrajudiciais previstas, o ente público quedou-se inerte, deixando de comprovar qualquer providência, seja o protesto da CDA, seja outra medida alternativa. Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de consequência expressamente assinalada pelo juízo, ao consignar que a inércia resultaria na extinção do feito.

A alegação de que o protesto não é exigência absoluta também não socorre ao agravante. Ainda que o art. 3º, §1º, da Resolução nº 547/2024 admita hipóteses de dispensa, incumbia ao Município demonstrar concretamente a adoção de medidas substitutivas aptas a suprir o requisito, o que não ocorreu. O simples argumento abstrato de que o protesto poderia ser dispensado não é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF.

Ademais, a extinção da execução fiscal, em hipóteses como a presente, não configura formalismo exacerbado, mas concretização do princípio da eficiência administrativa, que impõe ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública a racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, evitando a movimentação de aparato judicial custoso e ineficaz.

Portanto, ausente a comprovação das providências exigidas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ nº 547/2024, correta a extinção do processo por falta de interesse de agir, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025